Tribunal: CARF
Processo: 10880.016015/2001-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE SEIXAS PANTAROLLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S3-C4T1
S3-C 4T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.016015/2001-74 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
3401-002.159 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de
Sessão de
17 de novembro de 2020 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
HOPE INDÚSTRIA DE LINGERIE LTDA - ME Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antonio Souza Soares – Presidente em exercício

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Henrique de Seixas
Pantarolli, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Lázaro Antonio Souza Soares, João Paulo
Mendes Neto, Fernanda Vieira Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Ronaldo
Souza Dias e Luis Felipe de Barros Reche (Suplente convocado).

Relatório

Por bem retratar os fatos e por medida de celeridade e eficiência processual, adoto
parcialmente o relatório constante do Acórdão recorrido:
Trata-se de Auto de Infração eletrônico decorrente do processamento da
DCTF do ano-calendário 1997, lavrado em 15/11/2001, exigindo crédito
tributário no valor total de R$ 199.816,93, discriminado em Contribuição
para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS, multa de ofício
vinculada e juros de mora, relativo a falta de recolhimento de débitos do 1o
e do 2o trimestres de 1997 (PA 01-01/97, 01-03/97 e 01-06/97), posto que
não localizado um pagamento informado, e não localizados os pagamentos
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.016015/2001-74
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3401-002.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.016015/2001-74

relativos às compensações informadas, sendo a infração enquadrada nos
dispositivos legais indicados no demonstrativo de e-fl. 09.
Os valores exigidos estão relacionados no Anexo III do Auto de Infração (e-
fl. 14), a seguir reproduzido:

Cientificada do auto de infração por via postal, a contribuinte apresentou a
impugnação de e-fls. 03/05, acompanhada de documentos.
Alega, em síntese, que:
a) a compensação efetuada no período de apuração janeiro de 1997 teria
sido feito com valor pago a maior no período de apuração dezembro/1996;
b) nas compensações efetuadas nos períodos de apuração março e junho de
1997, teriam sido utilizados saldos dos valores pagos a maior relativos aos
períodos de apuração março e abril de 1994, já parcialmente utilizados em
junho e setembro de 1994;
c) o pagamento não localizado, relativo ao período de apuração junho de
1997, foi feito no dia 10/07/1997, conforme DARF cuja cópia anexou.
Apresentou cópias de DARF’s e quadros demonstrativos dos créditos
alegados, bem como de sua atualização e utilização, conforme segue:

Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3401-002.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.016015/2001-74

Em análise preliminar, a autoridade do domicílio tributário da contribuinte,
mediante revisão de ofício, excluiu o valor relativo ao período de apuração
janeiro/1997 e, quanto ao período de apuração junho de 1997, excluiu a
parcela correspondente ao pagamento com DARF, conforme se pode ver no
quadro a seguir parcialmente reproduzido:

A decisão de primeira instância foi unânime pela parcial procedência da
Manifestação de Inconformidade, conforme ementa abaixo transcrita:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 1997
DÉBITO DECLARADO EM DCTF. FALTA DE RECOLHIMENTO.
COMPENSAÇÃO
NÃO
COMPROVADA.
MULTA
DE
OFÍCIO
VINCULADA.
Mantém-se a exigência fiscal dos valores declarados em DCTF, cuja
compensação não tenha sido comprovada na escrituração.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3401-002.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.016015/2001-74

Em face do princípio da retroatividade benigna, exonera-se a multa de
ofício no lançamento decorrente de pagamentos não comprovados,
apurados em declaração prestada pelo sujeito passivo, por se configurar
hipótese diversa daquelas versadas no art. 18 da Medida Provisória no
135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003.

Cientificada do acórdão de piso, a empresa interpôs Recurso Voluntário em que
sustenta: (a) que a controvérsia gira em torno da suposta ausência de comprovação do indébito,
já que as cópias dos DARFs e DCTFs apresentadas não se prestaria para tanto. Contudo, o
indébito pode ser facilmente comprovado através da documentação ora anexada (Declaração do
IRPJ, ano calendário 1994 e cópia do Razão Contábil Analítico); (b) que no ano de 1994, a
empresa HOPE INDÚSTRIA DE LINGERIE LTDA identificou diferenças nos recolhimentos da
COFINS nas competências 03/1994, 04/1994, 06/1994 e 09/1994. A base de cálculo da COFINS
de todos os meses de 1994 consta na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica 1995,
campo 20; (c) que no ano de 1994, os valores da COFINS recolhidos a maior nas competências
03/1997 e 04/1997 foram contabilizados a débito na conta 1.1.4.01.011-1 COFINS a Compensar,
no mês em que foram recolhidos, e os valores da COFINS recolhidos a menor nas competências
06/1997 e 09/1997 foram contabilizados a crédito na conta 1.1.4.01.011-1 COFINS a
Compensar; (d) que no ano de 1997, a empresa compensou os valores recolhidos a maior no ano
de 1994 com os débitos da COFINS nos meses 03/1997 e 06/1997 da seguinte forma: (i)
COFINS 03/1997: Valor Compensado: R$ 23.314,70. O valor recolhido a maior em 1994 de
UFIR 28.134,06 foi atualizado até o dia 31/12/1995 pela UFIR de 0,8287 que é a UFIR de
31/12/1995 e que resultou no valor atualizado de R$ 23.314,70; (ii) COFINS 06/1997: Valor
Compensado: R$ 7.113,33. O valor recolhido a maior em 1994 e atualizado pela UFIR até
31/12/1995 resultou em R$ 23.314,70. A atualização deste valor pela Selic acumulada de
01/01/1996 até 31/03/1997 mais 1% referente ao mês de abril/1997 totalizou o percentual de
30,51% equivalente a atualização de R$ 7.113,33.
Encaminhado ao CARF, o presente foi distribuído, por sorteio, à minha relatoria.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Relator.

Da admissibilidade
O presente Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade e,
portanto, dele tomo conhecimento.

Da proposta de diligência
Ab initio, verifico que a matéria controvertida remanescente nos autos diz respeito
à existência de indébito de Cofins, decorrente de pagamento a maior, nas competências 03/1994,
04/1994, 06/1994 e 09/1994. A decisão recorrida entendeu não ter sido suficientemente
comprovado o indébito apenas com base nas DCTF’s e nos DARF’s, razão porque a Recorrente
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3401-002.159 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.016015/2001-74

fez juntar a este recurso a DIPJ entregue em 1995, que explicita a base de cálculo da
contribuição, e cópia do Razão Analítico.
Considerando que, em processos que versem sobre direito creditório, incumbe ao
postulante do crédito o ônus de prová-lo, considerando o entendimento reiterado deste Colegiado
no sentido de se aceitar a juntada de documentos comprobatórios, mesmo em segunda instância,
em homenagem ao princípio da verdade material, e considerando ainda a plausibilidade entre as
alegações formuladas e os documentos juntados, voto pela conversão do julgamento em
diligência para que a unidade preparadora da RFB, à vista dos documentos juntados às fls. 72/99,
se manifeste conclusivamente, mediante relatório circunstanciado, acerca da existência dos
indébitos apontados e da suficiência dos mesmos para cobrir as compensações declaradas.

(documento assinado digitalmente)
Carlos Henrique de Seixas Pantarolli

Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital